Tribunal: TJDFT
Processo: 0751420-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751420-91.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTAS RECORRIDO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇAS DE VALORES LOCATÍCIOS PAGOS A MAIOR. NECESSIDADE POR OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENCARGOS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em inovação recursal ou supressão de instância quando se verifica que as teses ventiladas no recurso de apelação foram submetidas ao conhecimento do juiz de primeiro de grau. 2. Uma vez estabelecido o valor do aluguel nos autos de ação renovatória de locação correlata, verificando-se que houve o pagamento a maior de valores locatícios no período da vigência compulsoriamente renovada, as diferenças devem ser restituídas, com esteio no art. 73 da Lei no 8.245/1991 e no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Na espécie, é relevante destacar que as diferenças não foram consideradas devidas nos autos da própria ação renovatória, por conta das conclusões estampadas pela Primeira Turma Cível no julgamento do recurso de apelação no 0715016-51.2018.8.07.0001 (Acórdão no 1309891), segundo as quais não seria devida a adoção de tal providência nos aludidos autos sem a estrita observância dos princípios da congruência e da adstrição ao pedido. Dessa forma, como a apelante não trouxe em sua contestação a impugnação específica acerca da existência de pagamentos a maior de acordo com os valores estampados na planilha apresentada pela apelada, são incontroversos os valores apontados como pagos em excesso. 3. Na sentença, no tocante aos encargos moratórios incidentes sobre as diferenças que deverão ser restituídas, limitou-se a determinar a incidência dos juros de mora e da correção monetária enquanto consectários legais da atualização a ser empreendida sobre o valor cobrado e devido à apelada, inexistindo a configuração do bis in idem alegado pelo apelante na situação concreta, porque tais encargos não se confundem com as atualizações contratuais incidentes sobre a restituição das diferenças atinentes aos valores locatícios pleiteadas na inicial. 4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 356, § 4o, 523 e 783, todos do Código de Processo Civil, e 877, do Código Civil, sustentando como indevida a devolução dos valores pagos voluntariamente pela parte recorrida após o trânsito em julgado do capítulo da sentença proferida nos autos da ação renovatória que fixou a base locatícia, em razão da ciência da locatária acerca do montante devido; b) artigo 884 do Código Civil, por entender que a restituição dos valores, nos termos em que condenado, configura enriquecimento sem causa da recorrida; c) artigo 73 da Lei 8.245/1991, defendendo a não restituição das diferenças, pois a demanda foi embasada no artigo 844 do Código Civil, de sorte que não decorre a afirmação de estarem incontroversos os valores indicados em planilha; d) artigos 406 e 884, ambos do Código Civil, ante a incidência cumulativa de juros e correção monetária fixados desde a sentença sobre os valores já atualizados até a data de propositura da demanda, o que caracteriza bis in idem. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões (ID 79700623), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES, OAB/SP 154.384, e RONALDO RAYES, OAB/SP 114.521. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 356, § 4o, 523 e 783, todos do Código de Processo Civil, 406, 877 e 884, todos do Código Civil, e 73 da Lei 8.245/1991, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Na espécie, é relevante destacar que as diferenças a que o art. 73 da Lei no 8.245/1991 se reporta não foram consideradas devidas nos autos da própria ação renovatória, por conta das conclusões estampadas pela Primeira Turma Cível no julgamento do recurso de apelação no 0715016-51.2018.8.07.0001 (Acórdão no 1309891 - ID 72176638 – págs. 2/16), segundo as quais não seria devida a adoção de tal providência nos aludidos autos sem a estrita observância dos princípios da congruência e da adstrição ao pedido. (...) Aliás, ao contrário do que verbera o apelante, a leitura conjunta do que estabelecem os arts. 877 e 884 do Código Civil determina a restituição dos valores que, sem justa causa, derem azo ao enriquecimento sem causa, ainda que tenha havido equívoco por erro no pagamento, o que é incontroverso nos presentes autos, tendo em vista que não houve discussão especificada acerca do pagamento a maior de quantias atinentes aos encargos locatícios” (ID 77176155) (g. n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Não conheço do pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 79700623. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C